Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO N.: 0706060-78.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA RÉU: ADENALIA FERREIRA DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por MARIA CONCEICAO MACIEL DA SILVA, visando à rescisão da sentença proferida pela 3a Vara Cível da Ceilândia-DF, nos autos de no 0708197-58.2019.8.07.0003, com fundamento no artigo 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC. Inicialmente pugna pela concessão de gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de efetuar o depósito do montante de 5% do valor atualizado da causa sem prejuízo de seu sustento. Quanto ao mérito duz, em síntese, que a sentença teria incorrido em violação expressa a norma jurídica, uma vez que desconsiderou a inépcia da petição inicial, sobretudo porque a ré não se desincumbiu de provar os fatos alegados. Alega, ainda, que a sentença está fundamentada com base em erros de fatos alegados pela ré, que seriam verificáveis a partir dos exames dos autos da ação rescindenda, além dos documentos que junta nesta ação rescisória, os quais demonstrariam que a ré alterou a origem dos débitos cobrados na ação, tornando contraditório o alegado. Assevera que, sendo falsos os fatos alegados pela ré na ação de cobrança, a sentença deve ser rescindida, haja vista que a decretação da sua revelia naquela ação não possui natureza absoluta. Entende presentes os requisitos legais necessários ao deferimento de tutela de urgência, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça na ação rescindenda, de forma que seja suspenso o cumprimento de sentença iniciado naquela sede, afastando-se a cobrança dos honorários advocatícios e demais despesas processuais em seu desfavor. No mérito, requer a rescisão da sentença, com o consequente indeferimento da inicial da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor. É o relato do necessário. Decido. Recebo a inicial, assim como defiro a gratuidade de justiça vindicada. Nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” e, consoante o 932, inciso II, do mesmo diploma legal, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência cautelar, para a concessão da medida, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Em análise superficial, como é próprio deste momento processual, cotejando a inicial da rescisória com a sentença rescindenda, verifica-se que os fatos alegados na inicial não conduzem à constatação imediata de que a sentença tenha sido prolatada com base em erro de fato verificável do exame dos autos, tampouco que a eventual falsidade dos fatos supostamente alegados pela ré esteja demonstrada por provas que a autora ignorava ou que não podia fazer uso naquela ocasião. Em verdade, o que se observa nesta análise preliminar é que a autora pretende rescindir a sentença que lhe foi desfavorável em razão da incidência dos efeitos da revelia que lhe foram aplicados. As provas que pretende apresentar agora lhe eram conhecidas no momento da sua citação naqueles autos e, conforme afirma, não desconstituem o débito, quando muito o mitigariam, não se vislumbrando, por ora, a verossimilhança necessária à excepcional atribuição de “efeito suspensivo” à ação rescisória. Ademais, a alegada inépcia da inicial apontada aparentemente decorre de sua interpretação, conjugada com as alegações de fatos falsos narrados pela ré, cabendo ao Colegiado verificar, mais detidamente, se, de fato, ocorrera. Assim, tratando-se de título executivo judicial transitado em julgado, somente em casos em que a probabilidade do direito da parte requerente reste patente na inicial da rescisória deve ser-lhe suspensa a eficácia executiva. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes neste momento preliminar os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR postulada. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Cite-se a requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 970 do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator